Tribunal: TJDFT
Processo: 0746656-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746656-65.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DAVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, 57.002.386 WILSON PRADO JOSE, 57.060.759 WELLIGNTON DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO REINALDO ROSA, DAVID VITAL ARAUJO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS MAGALHAES DE SOUZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação sob procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência n. 0730905-29.2024.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor de BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, DAVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA, 57.002.386 WILSON PRADO JOSE e 57.060.759 WELLIGNTON DOS SANTOS SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID 213595596 dos autos de origem), o d. Magistrado indeferiu o pedido de tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos oriundos do contrato de empréstimo pactuado pelo agravante com o BANCO MERCANTIL S.A (ID 213455862), supostamente decorrente de fraude. O d. Magistrado entendeu não estar demonstrada a probabilidade do direito em favor do autor, asseverando que a alegada fraude perpetrada somente se descortinará após o exercício das garantias constitucionais inerentes ao devido processo legal, em especial após o exercício do contraditório e da ampla defesa. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta, em síntese, que restaram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela vindicada na origem. Aduz que foi vítima de golpe de autoria dos réus. Acrescenta que, após a contratação do empréstimo, teria efetuado a transferência da integralidade do valor obtido para conta de titularidade de representantes do banco e que, por ter sido vítima de estelionato, registrou o boletim de ocorrência policial de ID 213455880 dos autos originários. Prossegue sustentando que o perigo de dano irreparável decorre dos prejuízos que vem experimentando com os descontos que vem sendo efetuados em sua conta. Por fim, pleiteia a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão dos descontos, sob pena de multa. Em provimento definitivo, postula a reforma do r. decisum recorrido, para que, confirmando a antecipação da tutela recursal, seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem. Desnecessário o recolhimento do preparo recursal, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Nas razões recursais, o agravante sustenta que houve fraude na contratação de empréstimo em seu nome. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido, a fundamentação apresentada não ostenta a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A celeuma narrada nos autos envolve alegações que demandam a competente dilação probatória a fim de se apurar como se deu a negociação entre as partes e qual a real participação de cada um dos envolvidos. No caso em apreço, a documentação constante dos autos de origem demonstra apenas a realização de um contrato de empréstimo, o qual ostenta inclusive a foto do contratante (ID 213455862 dos autos de referência), o recebimento do valor contratado na conta do agravante, e a conversa entre o agravante e os supostos representantes do banco. Conveniente destacar que são inúmeros os golpes perpetrados contra vítimas desavisadas por meio do uso do telefone celular, inclusive prometendo o pagamento de juros melhores em troca de valores financiados com os benefícios de empréstimo. Do acervo probatório constante dos autos, não é possível inferir se houve participação de qualquer preposto das instituições bancárias na fraude descrita. As informações unilaterais são insuficientes para esclarecer as peculiaridades do negócio jurídico havido entre as partes. Nesta senda, a ocorrência da fraude desafia o exercício do contraditório bem como a análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Este entendimento vem sendo reverberado no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, a exemplo dos arestos a seguir: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA. RESCISÃO. CONTRATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ARRESTO. SEQUESTRO. BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIA DE DEVOLUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL DE IMPORTES. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRADO. DILAÇÃO. 1. Quando as questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, sendo incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, à medida que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, nega-se o pedido, de sorte que o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. Inexistindo, em todo conjunto probatório juntado aos autos, provas de que o prejuízo despendido no valor informado na inicial ocorreu em decorrência de um hipotético contrato de prestação de serviço que não contém sua assinatura para comprovar o liame entre as partes, razoável aguardar a comprovação do alegado mediante regular instrução. 3. Somente com o prosseguimento do feito, com a defesa dos agravados e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito do agravante ao depósito judicial na demanda objeto da lide. 4. Recurso não provido (Acórdão 1611523, 07040708120228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. SITUAÇÃO FÁTICA CONTROVERTIDA QUE DEMANDA AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). 2. Incabível a pretendida antecipação dos efeitos da tutela se, no caso concreto, os elementos probatórios até então produzidos não evidenciam plenamente a probabilidade do alegado direito alegado à anulação, no início da lide, de contratos de empréstimo com fundamento nas teses de ocorrência de agiotagem e de vícios que invalidem o negócio jurídico entabulado pelas partes. Necessidade de ampla dilação probatória, incabível em sede agravo de instrumento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1634415, 07178967720228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FRAUDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Os descontos efetuados na folha de pagamento do agravado estão dentro do parâmetro legal e de acordo com o contrato livremente pactuado entre as partes, não havendo que se falar, ao menos em sede de cognição sumária, em ausência de informação ou qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1396699, 07345221120218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. Dessa forma, em uma análise perfunctória, não resta caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, mostrando-se inviabilizado a suspensão dos descontos, devendo ser mantida a r. decisão impugnada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Intimem-se os agravados para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024 às 18:22:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora